Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-21.2020.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002095-21.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), UESLEN ANDRADE BONFIM - CPF: 058.837.991-32 (APELANTE), EDSON DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 488.689.221-34 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MAX WILIAN FERREIRA COSTA - CPF: 018.232.841-40 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), ALAN GETER DE SOUZA SILVA - CPF: 051.458.541-29 (APELANTE), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 025.494.031-50 (APELANTE), MARICLEI EDUARDO CINTRA - CPF: 896.176.571-04 (ADVOGADO), IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS - CPF: 063.097.871-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA - CPF: 032.140.761-08 (APELANTE), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), ALUIZIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 545.351.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS - CPF: 063.097.871-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA - CPF: 032.140.761-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN GETER DE SOUZA SILVA - CPF: 051.458.541-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 025.494.031-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR LEITE - CPF: 569.172.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PINHEIRO DA COSTA (VÍTIMA), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DOUGLAS TORRES (ASSISTENTE), RENATO TEIXEIRA BARBOZA (ASSISTENTE), IPORAN AFFONSO HENRIQUE BUSS MELOTTO - CPF: 922.558.762-72 (ASSISTENTE), NELSON HENRIQUES CATHARINO (ASSISTENTE), Ruy Guilherme Peral da Silva (ASSISTENTE), . Patrícia Zulmira da Silva Biberg (ASSISTENTE), UESLEN ANDRADE BONFIM - CPF: 058.837.991-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA DA SILVA, MAX WILIAN FERREIRA COSTA, ALAN GETER DE SOUZA SILVA, MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288, § ÚNICO) – ROUBO MAJORADO (CP, 157, § 2o, I E V E § 2o-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – OBJETIVO DE PRATICAR UM CRIME ESPECÍFICO – RÉUS ABSOLVIDOS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – DADOS TELEFÔNICOS QUE COMPROVA A PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA –
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PLEITEADO O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – NÃO CABIMENTO – DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PENA-BASE REDIMENSIONADA – REGIME FECHADO MANTIDO – RÉUS ABSOLVIDOS DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO MANTIDA –
RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A associação com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes.

Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas.

No crime cometido em concurso de pessoas, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002095-21.2020.8.11.0028

APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA DA SILVA, MAX WILIAN FERREIRA COSTA, ALAN GETER DE SOUZA SILVA, MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e
condenou os apelantes
Alan Geter de Souza Silva
,
Marcos Douglas Pereira Fagundes
,
Francisco Manoelino Teodoro da Silva
,
Edson de Oliveira da Silva
e
Max Wilian Ferreira Costa
da seguinte forma:

i.
Alan Geter
,
Marcos Douglas
e
Francisco Manoelino
à pena idêntica de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, pela prática do crime de
associação criminosa armada
(CP, art. 288, § único), em regime fechado;

ii.
Max Wilian
e
Edson de Oliveira
às penas idênticas de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
, em concurso formal (02 vítimas), (CP, 157, § 2o, I e V e § 2o-A, I) e 01 (um) ano e 02 (dois) meses, pela prática do crime
de associação criminosa
(CP, art. 288, § único), em regime fechado.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...]FATO I:

Entre os meses de abril e maio de 2020, os denunciados MAX WILIAN FERREIRA COSTA, EDSON FERREIRA DA SILVA – vulgo “Gauchinho”, UESLEN ANDRADE BONFIM – vulgo “Pimpão”, ALAN GETER DE SOUZA SILVA, MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, vulgo “Mosca”, IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS e FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA, vulgo “Chiquinho e Barba”. As conversas e mensagens (registradas em celulares apreendidos), em audiovisual, demonstram que os denunciados estavam planejando, há mais de mês, crime de roubo, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de pessoas, na propriedade rural São Miguel. Os denunciados estavam associados, com estabilidade e permanência, com divisão de tarefas, para a prática de crimes.

A operação perpetrou-se mediante divisão prévia de tarefas, sendo que coube ao denunciado MAX WILLIAN FERREIRA COSTA providenciar a logística, com o fornecimento de caminhões e motoristas, entre eles o denunciado EDSON FERREIRA DA SILVA, vulgo “Gauchinho”, para a prática do crime, tendo MAX WILLIAN também providenciado a arma, tudo combinado com ALAN GETER DE SOUZA SILVA, que se deslocou até a propriedade visada , juntamente com MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, vulgo “Mosca”, IZAQUE SAMUEL DE SOUZA RAMOS e FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA, para a empreitada criminosa (rendição do caseiro, encilhamento dos cavalos, separação do gado). . UESLEN ANDRADE BONFIM também aceitou participar do delito, e também foi, em um dos caminhões, até a propriedade, levando o gado, tudo registrado na degravação de conversas e mensagens dos celulares apreendidos.

FATO II

No dia 25/05/2020, por volta das 06h00min até as 22h00min, na propriedade rural São Miguel, localizada na BR 070, KM 627, neste Município de Poconé/MT, os denunciados MAX WILIAN FERREIRA COSTA, EDSON FERREIRA DA SILVA – vulgo “Gauchinho” e UESLEN ANDRADE BONFIM – vulgo “Pimpão”, agindo em concurso e com identidade de propósitos com os denunciados nos autos de Ação Penal Pje 1000999-68.2020.8.11.0028 (estes últimos, Alan Geter de Souza Silva, Marcos Douglas Pereira Fagundes, Izaque Samuel de Souza Ramos e Francisco Manoelino Teodoro da Silva – que já
respondem
pelo crime de roubo circunstanciado, não sendo denunciados nestes autos 1002095-21.2020.8.11.0028, pela prática do roubo, restringindo-se a estes últimos acusados exclusivamente a prática pela associação criminosa, para evitar o bis in idem), com animus de assenhoramento definitivo, restringiram a liberdade da vítima Reinaldo Pinheiro da Costa, caseiro da propriedade, e subtraíram coisas alheias móveis, para todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), consistente em: 73 (setenta e três) gados da raça Nelore (sendo 5 machos e 68 fêmeas), avaliados no valor de R$ 109.000,00; 1 (uma) cela, avaliada em R$ 500,00; 1 (um) laço de 12 braças, no valor de R$ 150,00 e; 1 (uma) lixadeira, no valor de R$ 200,00, pertencentes ao dono da propriedade rural, Sr. Nelson Henriques Catharino e; 1 (um) aparelho celular, no valor de R$ 200,00, pertencente ao caseiro Reinaldo Pinheiro da Costa.

Restou apurando que, na ocasião apontada, os autores do crime que foram denunciados nos autos da Ação Penal Pje 1000999-68.2020.8.11.0028, saíram do Município de Cáceres/MT, no automóvel Fiat/Palio 1.0 Fire Economy, placas KAR-2151, cor branca, e chegaram na propriedade rural São Miguel, localizada neste Município de Poconé/MT, por volta das 06h00min., sendo que a ação criminosa percorreu até as 22h.

Segundo restou constatado, as pessoas de Alan Geter de Souza Silva, Marcos Douglas Pereira Fagundes, Izaque Samuel de Souza Ramos e Francisco Manoelino Teodoro da Silva (denunciados na Ação Penal Pje 1000999-68.2020.8.11.0028), abordaram a vítima Reinaldo Pinheiro da Costa (caseiro) e anunciaram o assalto (a primeira ação – abordagem da vítima – fora perpetrada por Alan e Francisco), em seguida, Marcos Douglas e Izaque, saíram para o campo e pegaram os cavalos (segunda ação – reunir os semoventes/gado). Evidencia-se ainda que Francisco se desincumbiu de vigiar a vítima Reinaldo e o Alan saiu com a motocicleta do caseiro, por três vezes (possivelmente atrás dos caminhões boiadeiro).

Denota-se que após Marcos Douglas e Izaque reunir os reses no curral permaneceram na propriedade rural aguardando pela chegada dos caminhões trucks que transportaram parte do produto do crime (semoventes). Os dois veículos chegaram a propriedade rural por volta das 18h, sendo que após concluírem o embarque dos gados, seguiram viagem.

Consta que além dos semoventes, outros objetos também foram levados pelos assaltantes, conforme comprova auto de apreensão. Os denunciados nos autos da Ação Penal Pje 1000999-68.2020.8.11.0028, foram presos logo após o cometimento do crime, ainda de posse de parte da res furtiva, portanto em flagrante prática de crime. Denota-se que ao passarem pelo Posto da PRF, foram abordados e no decorrer da revista de rotina foram localizados no porta-malas do veículo 1 (uma) cela; 1 (um) laço de 12 braças e 1 (uma) lixadeira, objetos pertencentes ao dono da propriedade rural, Sr. Nelson Henriques Catharino.

Consta ainda que quando da abordagem policial os ocupantes do automóvel Fiat/Palio 1.0 Fire Economy, placas KAR-2151, cor branca, confessaram serem os autores do crime de roubo majorado na fazenda São Miguel.

Sobressai das peças de informações que a partir da prisão em flagrante dos primeiros denunciados (Ação Penal Pje 1000999-68.2020.8.11.0028) apurou-se que os agora denunciados, MAX WILIAN FERREIRA COSTA, EDSON FERREIRA DA SILVA – vulgo “Gauchinho”, UESLEN ANDRADE BONFIM – vulgo “Pimpão” e a pessoa de Alan Geter são os responsáveis pela organização do crime roubo perpetrado contra o patrimônio de Nelson Henriques Catharino.

Como se constata da leitura dos autos, competiu ao denunciado MAX WILIAN a aquisição da arma de fogo utilizada para reduzir a possibilidade de defesa da vítima Reinaldo Pinheiro da Costa (caseiro); pela obtenção de veículos a serem utilizados para perpetração do crime; responsável pelo pagamento das despesas efetivadas no decorrer da organização do crime; e também pelo recrutamento dos demais integrantes que atuaram na empreitada criminosa.

Os denunciados EDSON FERREIRA DA SILVA e UESLEN ANDRADE BONFIM, conforme se depreende das peças de informações, também foram responsáveis pela obtenção de documentação (Guia de trânsito Animal (GTA), pela condução dos caminhões que transportaram os animais furtados, participando ativamente dos atos preparatórios e executórios da ação delitiva.

Conforme bem consignado nas peças de informações, o denunciado MAX WILIAN e os demais coautores do crime que se denuncia a Vossa Excelência, deram início as trativas e organização visando a realização do crime, ou seja, arquitetando o crime, cerca de um mês7 antes do seu desenlaçamento, ocorrido no dia 25.05.2020”
(id. 93774470).

A inicial acusatória foi recebida em 29 de setembro de 2020, ocasião onde foi
deferida
a prova emprestada da ação penal n. 1000999-68.2020.8.11.0028 (id. 93774471).

O feito foi desmembrado em relação ao acusado Ueslen Andrade Bonfim.

Em 25 de maio de 2021, a
magistrada
singular, Dra. Katia Rodrigues Oliveira, julgou a inicial acusatória parcialmente procedente, para condenar os apelantes
Max Wiliam
e
Edson de Oliveira
pela prática do crime
roubo majorado
, em concurso formal (duas vítimas), condenar os apelantes
Alan Geter
,
Marcos Douglas
,
Francisco Manoelino
,
Max Wiliam
e
Edson de Oliveira
pela prática do crime de associação criminosa armada e absolver o acusado
Izaque Samuel de Souza Ramos
da prática do crime de associação criminosa, por insuficiência probatória (id. 93774711)

Inconformada, as defesas interpuseram recursos de apelação.

A defesa do apelante
Alan Geter
requer (i.) a concessão do direito de recorrer em liberdade; (ii.) a absolvição por insuficiência probatória, por entender que não ficou demonstrado a ocorrência de associação criminosa; (iii.) concessão da gratuidade da justiça, por se tratar de réu hipossuficiente (id.
103577462
).

A defesa do apelante
Edson de Oliveira
sustenta (i.) a absolvição de ambos os delitos por insuficiência de provas; (ii.) subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância e (iii.) o afastamento das majorantes e a fixação do regime semiaberto; (id.
100767464
).

A defesa do apelante
Francisco Manoelino
postula (i.)
a absolvição do delito de associação criminosa, sustentando que possui predicados pessoais favoráveis e que não se associou com os demais réus e (ii.) pleiteia o direito de recorrer em liberdade. (id. 102360987).

A defesa do apelante
Marcos

Douglas

pugna pela
(i.)
absolvição do delito de associação criminosa;
(ii.)
se mantida a condenação, pleiteia a fixação do regime inicial aberto (id. 93774724).

A defesa do apelante
Max Wilian
requer
(i.)
absolvição dos delitos por ausência de provas; (ii.) alternativamente, requer o afastamento
“das causas de aumento, e pelo não reconhecimento da qualificadora de restrição de liberdade das vítimas. Caso o entendimento seja diverso, requer que seja reduzida a condenação para 4 (quatro) anos de reclusão, desqualificando o crime de roubo majorado para simples, não incidindo a qualificadora de restrição de liberdade das vítimas, e assim a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime semi-aberto”
(sic do id. 93774719).

A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos pleitos
defensivos
(id.
106518962
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo parcial provimento dos recursos defensivos, apenas para que todos os apelantes sejam absolvidos do delito de associação criminosa armada, prevista no art. 288, parágrafo único, do CP (id. 108602471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA DA SILVA, MAX WILIAN FERREIRA COSTA, ALAN GETER DE SOUZA SILVA, MARCOS DOUGLAS PEREIRA FAGUNDES, FRANCISCO MANOELINO TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática
:

Para contextualizar, de início, ressalto que os apelantes
Alan Geter, Marcos Douglas
e
Francisco Manoelino
foram julgados pelo crime ora em análise na ação penal n. 1000999-68.2020.8.11.0028, no qual essa Câmara Criminal manteve a condenação e redimensionou a dosimetria da pena. O acórdão condenatório transitou em julgado em 22.09.2021.

Ocorre que, durante a tramitação daquela ação penal, foi instaurado inquérito policial para apurar e identificar a autoria dos demais participantes do crime de roubo. No inquérito, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos em posse dos apelantes Alan Geter, Marcos Douglas e Francisco.

As investigações, então, concluíram pela participação de
Max Wilian
,
Edson de Oliveira
e Ueslen Andrade. Diante disso, o Ministério Público ofertou denúncia, imputando os agentes identificados a prática do crime de roubo majorado e contra todos os envolvidos a prática do delito de associação criminosa.

De acordo com a inicial acusatória, o apelante
Max Wilian
teria agido como um dos organizadores do delito, responsável pelo fornecimento dos caminhoneiros, bem como da arma de fogo. O apelante
Edson de Oliveira
e o acusado Ueslen Andrade teriam atuado como caminhoneiros, levando o gado da propriedade.

Do delito de associação criminosa armada
:

Todos os apelantes pleiteiam a absolvição do delito de associação criminosa, porquanto argumentam que inexistem provas suficientes, bem assim que não restou devidamente demonstrada a associação, de forma permanente e estável, necessária para a tipificação do delito.

Com efeitos, para configuração do crime de associação criminosa é necessário a união de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. A configuração do delito também exige que a adesão de seus membros e o liame subjetivo entre eles seja estável e permanente.

Ademais, a associação com o objetivo de cometer
um delito específico
não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes.

Inclusive, esse é o entendimento jurisprudencial:

“[...] O delito em tela, previsto no art. 288 do CP e correspondente à associação criminosa, configura-se com a presença de três ou mais agentes (sendo este um dos requisitos objetivos), de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer uma série indeterminada de crimes.
Não se trata, portanto, da reunião ocasional de três ou mais pessoas para um cometimento de delito específico em curto período de tempo.
Precedente. [...]”
(TRF4, ACR 5018213-69.2019.4.04.7108, Sétima Turma, Relatora Des. Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 10/02/2021).

Nessa perspectiva, analisando cuidadosamente os autos, observa-se que inexistem provas acerca da intenção dos apelantes de cometer outros delitos. A prova dos autos aponta que os agentes se reuniram exclusivamente para a prática do crime de roubo majorado na propriedade rural São Miguel. Inclusive, os diálogos extraídos dos aparelhos de celular apreendidos evidenciaram que alguns corréus sequer se conheciam, foram
“recrutados em cima da hora”.

A reunião dos acusados para a prática da conduta em análise não se mostra estável e permanente, e muito menos que pretendiam praticar outros crimes, requisitos necessários para a configuração do tipo penal descrito no art. 288 do CP.

Ademais, também não consta na denúncia qualquer indicação de que a conduta dos apelantes ocorreu com a finalidade única de praticar crimes diversos, ao contrário disso, assevera que os agentes planejavam cometer
um crime de roubo
, no singular.

Assim, evidente que o caso dos autos configura a majorante descrita no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, que, inclusive, foi reconhecida pela magistrada sentenciante.

Nesse cenário, embora demonstrado o concurso de agentes entre os apelantes na prática do delito de roubo majorado cometido, não há prova suficiente de que estivessem associados de forma estável e duradoura para a prática de outros delitos de roubo.

Portanto, ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A propósito:

“[...] a prova coligada aos autos não autoriza a condenação dos réus pelo crime de associação criminosa porquanto não demonstrado o seu caráter de durabilidade e permanência elementos indispensáveis para a caracterização do delito. [...]”
(TJ-RS, Apelação Criminal, No 70083648543, Quinta Câmara Criminal, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 23-09-2020)

Prejudicadas, pela absolvição, os demais pleitos levantados pelos apelantes
Alan Geter, Marcos Douglas
e
Francisco Manoelino
.

Do delito de roubo majorado
:

A defesa dos apelantes
Edson de Oliveira
e
Max Wilian
pleiteiam a absolvição do delito de roubo majorado, argumentando a inexistência de elementos probatórios suficientes.

A materialidade dos fatos está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 93773496 – pág. 61 e id. 93774455), termo de apreensão (id. 93773496 – pág. 67), relatório de investigação n. 137/2020 (id. 93773499) e relatório policial (id. 93774467).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, diante das provas produzidas ao longo da instrução criminal.

Interrogado judicialmente, o apelante
Max Wilian
declarou que se arrepende de ter participado do crime. Contou que dentre os corréus, só conhece Edson, do qual adquiriu uma caminhonete, e Alan Geter, que é seu amigo de infância. Sobre o crime, relatou que sua participação se restringiu em
“fazer”
a GTA para Alan. Sustentou que não tinha conhecimento de que os animais eram provenientes de crime de roubo, apenas elaborou a Guia de Trânsito Animal (GTA). Contou que o Alan o procurou, dizendo-lhe que precisava de um documento para transportar gado. Como Alan era seu amigo de infância, elaborou a GTA e a enviou para Alan por intermédio de aparelho celular. Relatou que devia determinada quantia em dinheiro para Edson, mas como Alan lhe devia quantia equivalente, conversou com ele, um dia antes do crime, e lhe pediu que repassasse seu crédito diretamente para Edson, o que foi feito por Alan.

O apelante afirmou, ainda, que entregou a GTA para o caminhoneiro, mas negou ter fornecido os caminhões para Alan. Questionado sobre o fato de ser apontado como o responsável pela logística do crime, respondeu que acredita que foi em razão das conversas em seu celular, nas quais discutia pagamentos e que, então, concluíram que seria por causa do crime.

Por sua vez, o apelante
Edson de Oliveira
negou qualquer envolvimento com os fatos descritos na denúncia. Afirmou que conhece o apelante Max, pois há aproximadamente dois anos vendeu uma caminhonete para ele. Negou ter sido o responsável pela falsificação da GTA. Disse que não tem o apelido de Gauchinho.

O corréu Alan Geter optou por permanecer em silêncio.

O corréu Francisco Manoelino limitou-se em dizer que o crime de roubo foi o único cometido em sua vida, pois estava desempregado e precisando de dinheiro.

Da mesma forma, o corréu Marcos Douglas também disse que o crime em questão foi o único cometido. Negou ter organizado qualquer coisa, ressaltando que
“só falaram para a fazer a sua parte lá, foi lá e fez”
, que sua obrigação era
“de chegar lá e mexer com o gado”
. Afirmou ter sido avisado um dia antes do crime.

Em que pese os apelantes
Max Wilian
e
Edson de Oliveira
tenham negado a participação, os dados extraídos dos aparelhos de telefone celular apreendidos demonstraram a participação desses na empreitada criminosa.

Em um dos diálogos extraídos,
Max Wilian
e Alan Geter discutem a logística do delito, dizendo que precisam de mais um integrante e que a empreitada dará certo:

“Max envia uma mensagem de áudio do dono dos caminhões boiadeiro.

ALAN
: Bom dia! Deixa eu falar pra você, to chegando em Tangará a tarde, eu viajei pra pegar o caminhão de volta e vai dá certo sim, eu liguei pro menino aqui
ele falou que tem os três no jeito, agora falta o quarto
, vai dar certo sim. Chegando lá em tangará eu vô fala com você, eu to viajando to chegando aqui perto de Cuiabá, chegando em Tangará eu vou ligar pra você avisando pra nós faze já os, os serviços aí, vai dar certo sim, mas aguarda eu chegar lá que eu vou ligar pra vocês, vai dar certo sim,
já tem três no jeito, aí falta mais um né, mas três ta no jeitinho já, você falou que era quatro né?
Aí três ta no gancho, chegando em tangará eu ligo pro cê,
vai dar certo sim
, beleza? Brigadão.”
(sic do id. 93773499).

Em outro trecho,
Max

Wilian
discute acerca da divisão do valor a ser auferido, bem como diz que todos estão se colocando em risco e que merece ganhar mais, pois conseguiu uma arma de fogo e uma moto para auxiliar a execução do delito:

“
MAX
:
Falei, falei a mesma coisa pro cê, cê ta ligado?
Só que nós combina, eu vô fala o valor pro cês. Vô chega e fala oh deu tanto, nós combina, ele fala que deu tanto, eu falo deu tanto, nós dexa combinado já , eu falo oh, aí cê que vê, mas ele vai vê mais ou meno né Alan
, dá pa dá uma maozadinha mas ele vai vê mais o meno tanto que tem, chega se dinheiro engana ta, dinheiro pra da 500 mil é muito dinheiro, é bastante mas cê sabe né o tanto qui é, mas dinheiro engana, mas tipo assim, ele vai vê mais o menos, ai cê, aí eu te falo, mando mensagem falo oh deu tanto, cê olha o celular bem longe dele , i fala pra mim oh falo que deu tanto eu faço pro cê, cê é meu parcero ué, mas o Sérgio vai joga limpo com todo mundo,
todo mundo tá arriscando o cu igual , o que cê me fala. Fala oh, o negócio é o seguinte, eu arrumei a MOTO, arrumei a ARMA então eu vou querer mais, já bate a real, ou se não, sei lá.

ALAN
:
Beleza, beleza, vou ver o que eu faço aqui.

MAX
:
Solta.
Já arrumei a MOTO e o FERRO Arruma mais um CANO e um PIÃO DE ROCHA e solta esse pião
. [...]”
(sic do id. 93773499).

Em outro momento, o apelante
Max Wilian
admite que está financiando a empreitada criminosa.

“[...]
MAX
:
Transferência não foi concluída porque cê não deu conta, aí tipo assim, cê tá com esse cartão com essa senha perdida já tem mais de oito mês e cê não pega essa desgraça, entendeu?
Então tipo assim, não vô discuti isso com cê não, eu tô estressado pra carai, tô pra larga essa porra de mão, entendeu? porque dinheiro meu que tá indo nessa bosta aí, cês ta indo no operacional, mas meu tá indo meu dinheiro né, só pro cê entende a jogada.
[...]”
(sic do id. 93773499).

Consta, ainda, trecho no qual Alan Geter e
Max

Wilian
acertam sobre a participação do apelante
Edson de Oliveira
, vulgo Gauchinho.

Durante os diálogos,
Max Wilian
enviou para este uma imagem de 01 (um) cartão bancário em nome de
Edson de Oliveira da Silva
:

“[...]
MAX envia para ALAN foto (anexo 1) de um cartão bancário, Agência CAIXA ECONÔMICA, em nome do senhor "EDSON DE OLIVEIRA DA SILVA", provável motorista e dono dos caminhões que fará o transporte do gado.

ALAN
:
MAX é o seguinte cê vai te que vê com ele aí, cê ele tem outra conta aí, no Banco do Brasil pra pode fazê a transferência, eu não tenho a senha de letra do meu cartão, e pra mim pode saca é na lotérica cê intendeu? Eu sem a senha de letra não tem como faze a transferência pô, pro cara, vê se não tem uma conta no Banco do Brasil pô, ou do Bradesco Cê tinha que te falado isso aí cedo pra mim pô que aí eu já fazia isso aí pô, aí cê dexa tudo pra cima da hora pô [...]”
(sic do id. 93773499).

Logo depois,
Max Wilian
afirma que se a transferência bancária não fosse realizada, o motorista não compareceria no local combinado:

“[...]
MAX
: Alan que que era pro cê faze, era pra você transferi o dinheiro cê não deu conta, não foi? aí então cê vai lá na Raquel e manda o comprovante, se o dinheiro não cai na conta do cara hoje, não vem caminhão entendeu? Cê entendeu ou cê qué que desenhe pro cê [...]”
(sic do id. 93773499).

Em outro momento, o apelante
Max Wilian
pede que Alan Geter gravasse um áudio explicando onde o apelante
Edson de Oliveira
, vulgo Gauchinho, deveria para e outros detalhes da empreitada criminosa:

“[...]
MAX
:
Manda um áudio explicando certinho, que eu vô manda o áudio pro idiota do GAUCHINHO pra ele entende como qui é, explicando certinho, onde que é pra ele parar.

ALAN
: Blz já eu mando.

[...]

MAX envia para ALAN foto de uma de transferência não concluída, no valor de R$ 920,64 para o senhor,
EDSON DE OLIVEIRA DA SILVA
. (anexo 2)

ALAN
:
Vixi, acho que de Brasil pra Brasil ela ainda transfere, entendeu?

ALAN
:
Manda ele achar uma conta do Banco do Brasil pra transferir esse trem, entendeu? Ah não GAUCHINHO não é possível Tangará todo mundo meche com banco [...]”
(sic do id. 93773499).

As tratativas entre o apelante
Max Wilian
e Alan Geter demonstram, ainda, que os demais participantes tinham conhecimento de que se tratava de um crime, bem assim que aceitavam receber em gado. Mais à frente, Alan Geter confirma se o delito seria praticado na segunda-feira (25/05/2020) e se os motoristas, incluindo o apelante Edson de Oliveira, não iriam desistir:

“[...] Novamente MAX envia para ALAN um novo áudio do dono dos caminhões: Porque eu já marquei um amanhã depois do almoço, entendeu? Aí ta enrolado, GAUCHO ta sem dinheiro, igual eu falei pro cê se for pra mim receber eu recebo em gado, recebo em dinheiro, não tem dessa comigo, tendeu? Recebo do jeito que vim, agora marca com calma, certinho, aí cê manda mensagem pra mim precisa envolve GAUCHINHO no meio disso não.

[...]

ALAN
: Oh, oh Max, deixa eu fala pro cê, o primo lá, primo ta perguntando certinho,
se ta pa segunda memo e se os caminhonero não vai amarela alguma coisa assim, dexa tudo marcado pa segunda já, entendeu? Confirma com ele aí, se ta os três pá segunda-feira fio certinho, entendeu?
Confirma com ele aí e me dá um alô aqui. Que aí o rapaz vai sai de Cuiabá pra vim pra cá entendeu? Então ocê, já ando umas três vezes a toa, então ta pedindo pra mi dá um ok certinho entendeu? Aí se confirma com os meninos aí, os caminhonero tudinho, dá o ok tudinho segundafeira seis horas da manhã eles pode sai entendeu? E vim, entendeu? Na segunda-feira.

MAX
: É segunda memo, certeza [...]”
(sic do id. 93773499).

A conversa supracitada ocorreu no sábado (23/05/2020), tendo o delito ocorrido no dia 25/05/2020 (segunda-feira), como os agentes planejavam nas conversas.

Outrossim, ouvido sob o crivo do contraditório, a investigadora de Polícia Civil Patrícia Zulmira da Silva Biberg, responsável pela extração dos dados dos aparelhos de celulares apreendidos, declarou que
Max

Wilian
era o encarregado, ele injetava o dinheiro e era responsável pela logística. Afirmou que o Alan Geter e os outros eram responsáveis pelo operacional e que ele procurava outros integrantes do grupo, como transporte, arma de fogo e tinha a função de verificar o local. Explicou que os réus falsificaram uma GTA, eles usaram um número de série verdadeiro, pegaram uma GTA verdadeira e fizeram algumas alterações, quantidade de animal, a procedência e o destino.

Também em juízo, o delegado de polícia Ruy Guilherme Peral da Silva descreveu que os réus discutiam a prática do crime a mais de 30 (trinta) dias. Disse que os réus conversavam ativamente sobre a empreitada criminosa, citando inclusive áudios do apelante
Edson de Oliveira
que seria um dos responsáveis pelo transporte. Explicou que, das informações obtidas, o apelante
Edson de Oliveira
tinha ciência da ilicitude e que não se preocupava se teria a GTA ou não.

As provas produzidas demonstram que
Max Wilian
efetivamente participou da ação delitiva, financiado os atos, adquirindo a arma de fogo utilizada e encontrando os demais agentes que laboraram no delito. Da mesma forma, evidente que
Edson de Oliveira
agiu como um dos caminhoneiros, tendo encaminhado áudios planejando a ação, bem como recebeu valor antecipado, a fim de abastecer seu caminhão e possibilitar sua chegada ao local dos fatos.

Nesse cenário, observa-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual são suficientes para atrair o édito condenatório prolatado, sobretudo porque os dados extraídos dos aparelhos de telefone celulares apreendidos comprovam o envolvimento dos apelantes
Edson de Oliveira
e
Max Wilian
na prática delitiva.

Assim, não há como prosperar as razões recursais no tocante ao pleito de absolvição dos apelantes, em decorrência de insuficiência probatória, motivo pela qual suas condenações devem ser mantidas.

Da participação de menor importância

A defesa de Edson de Oliveira postula o reconhecimento da participação de menor importância do apelante.

Contudo, razão não lhe assiste.

Primeiro, porque o apelante agiu em coautoria com outros sujeitos, planejando e dividindo as ações para a empreitada criminosa, ou seja, todos deliberadamente acordaram com a prática do delito.

Segundo, porque é o conjunto de diferentes funções com o mesmo objetivo que implicam no resultado. No caso dos autos, Edson era o responsável por um dos caminhões que levou as 73 (setenta e três) cabeças de gado, ou seja, sua participação era fundamental para a prática do delito.

Nesse cenário, observa-se, pois, a ocorrência da coautoria em relação aos apelantes, porquanto cada agente desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa. Assim, verifica-se que a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os réus condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do delito.

Nesse sentido:

"[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]"
(AgRg no AREsp 1394712/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Inviável, portanto, reconhecer a incidência da causa de diminuição inscrita no art. 29, § 1o, do Código Penal.

Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
:

As defesas requerem o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

No ponto, a defesa de
Max Wilian
afirma que
“as vítimas não souberam ao certo dizer quem apontou a arma e não apontaram o max como sendo um dos que entrou na propriedade”
(sic do id. 93774719 – pág. 07).

A defesa do apelante Edson de Oliveira sustenta que
“o uso de arma deve ser efetivo pelo agente/autor praticante do crime de roubo”
(sic do id. 100767464 – pág. 12).

Em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que a vítima Reinaldo Pinheiro da Costa, caseiro da propriedade rural, ao prestar sua versão sobre o fato em juízo, é bastante clara e contundente ao narrar o emprego de arma de fogo no curso da execução delitiva. Reinaldo

disse que, tão logo abordado, um dos acusados lhe apontou o revólver, dizendo
“para se não eu atiro em você, é um assalto”
. Questionado pela defesa, afirmou que se tratava de um revólver, calibre .38, de cor preta, apenas não sabendo responder se o artefato era de cano longo ou curto.

As declarações da vítima, em juízo, além de detalhadas, estão em pleno acordo com aquilo que já dissera perante a Autoridade Policial, ocasião na qual confirmou que o delito foi praticado com uma arma de fogo de calibre .38.

Destarte, embora a negativa dos apelantes sobre o emprego da arma de fogo, a palavra da vítima encontra-se firme e coesa acerca da efetiva utilização de tal artefato, a justificar a incidência da respectiva majorante.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou a compreensão de que
“é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas”

[1]
.

Por fim, ainda que os apelantes tenham afirmado que não portavam qualquer artefato bélico, no crime cometido em concurso de pessoas, como
in casu
, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Logo, deve ser mantida a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Da majorante do concurso de pessoas
:

Pleiteia a defesa de Edson de Oliveira seja afastada a majorante do concurso de pessoas.

A inconformidade não merece ser acolhida.

Sobretudo porque é cediço que para o reconhecimento da causa de aumento em questão basta que seja comprovado por quaisquer dos meios de prova constantes dos autos.

Na presente hipótese, a vítima relatou de maneira detalhada e coerente a pluralidade de agentes, bem como os próprios corréus confessam a participação de 07 (sete) agentes, o que também é confirmado pelas informações retiradas dos aparelhos de telefone periciados, comprovando, desse modo, a existência de um liame subjetivo entre todos os agentes, cada qual com uma atribuição na prática do delito.

A propósito:

“[...] Incabível o afastamento da majorante do concurso de pessoas. Réus em comunhão de esforços e vontades que praticaram o crime em conjunto. É coautor quem executa, juntamente com outro, o crime, mesmo que não perfaça todos os verbos do tipo em questão. [...]”
(TJ-RS, Apelação Crime n. 70066834987, Quinta Câmara Criminal, Relator Desa. Lizete Andreis Sebben, Julgado em 24/02/2016).

Da majorante de restrição da liberdade das vítimas
:

No tocante à majorante de restrição de liberdade das vítimas, essa também se mostra plenamente configurada, porquanto a prova colhida aos autos demonstra, com clareza, que a vítima permaneceu das 06h às 22h sob a vigilância dos corréus - informação, inclusive, confirmada pelos próprios acusados.

Da dosimetria da pena
:

Na primeira fase, a magistrada singular atribuiu carga negativa aos vetores das circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Com efeito, não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, especialmente porque é idônea a utilização de uma das majorantes (concurso de pessoas) para exasperar a pena-base, como circunstâncias do delito, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa de aumento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes [...]”
(STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

De outro tanto, no que tange às consequências do crime, sua apreciação negativa ocorreu em razão do prejuízo exorbitante causado pelo crime, totalizando R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) não recuperados, porquanto foram subtraídas 73 (setenta e três) cabeças de gado, cada avaliada em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Com efeito, o excessivo prejuízo causado à vítima superou a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base dos apelantes. Vejamos:

“[...] A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Embora os fundamentos expostos para cada circunstância sejam perfeitamente admitidos e idôneos para exasperar a pena basilar, verifica-se que o
quantum
praticado se apresenta desproporcional ao que aplicado pelos Tribunais Superiores e por esta Câmara Criminal ao julgar o apelo n. 1000999-68.2020.8.11.0028, referente aos demais corréus.

Assim sendo, reduzo a pena-base de cada apelante, para 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, 06 (seis) meses para cada vetor negativado.

Já na segunda fase, diferente dos outros corréus, os presentes apelantes não confessaram a ação delitiva, de modo que inexistem quaisquer atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do emprego de arma de fogo e restrição da vítima, mantenho o aumento de 2/3 (dois terços) praticado pela sentenciante, alcançando a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Presente o concurso formal de crimes, preservo o aumento praticado na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva dos apelantes em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, inscrito no art. 157, § 2o, inciso I (concurso de pessoas), V (restringir a liberdade da vítima) e § 2o-A, inciso I (uso de arma de fogo), e art. 70, todos do Código Penal.

Do regime de cumprimento de pena
:

Inviável a pretendida modificação de regime de cumprimento de pena, considerando que os apelantes, além de possuírem circunstâncias judiciais desfavoráveis, foram condenados à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que obrigatoriamente impõe o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“a”
e § 3o, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos para:

(i.) Absolver os apelantes
Alan Geter de Souza Silva
,
Marcos Douglas Pereira Fagundes
,
Francisco Manoelino Teodoro da Silva
,
Edson de Oliveira da Silva
e
Max Wilian Ferreira Costa
do delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

(ii.) Redimensionar a pena dos apelantes
Edson de Oliveira da Silva
e
Max Wilian Ferreira Costa
referente ao crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 585.368/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021